Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. COISA JULGADA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 733 E 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. OBSERVANCIA DA EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.
1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no Tema no 1.169 do STJ por inexistir qualquer óbice neste sentido emanado do precedente qualificado (RE 1.317.982).
2. A correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010).
3. Como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser objeto de decisão até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita.
4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E a partir do advento da Lei n° 11.960, em 30/06/2009.
6. A tese fixada no Tema 733 do STF, no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, teve por questão controvertida norteadora do debate a incidência de honorários advocatícios em demandas sobre FGTS, cuja norma legal (art. 29-C da Lei 8.036/1990) foi declarada inconstitucional nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.736/DF. Em razão da natureza de ordem pública da correção monetária – ponto este que não foi objeto de enfrentamento no aludido Tema 733 do STF – mostra-se inaplicável a respeitável tese com repercussão geral ao caso concreto.
7. O índice em questão deverá ser observado somente até 8/12/2021, após essa data, em atenção à regra constante no artigo 3o da EC no 113/2021, os encargos da mora (juros e correção) devem observar a Taxa Selic, a qual, por sua natureza, engloba estas duas rubricas (cf. STJ. REsp n. 2.011.360/MS, Rela. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/10/2022; AgInt no REsp n. 1.920.278/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1/10/2021, dentre outros).
8. Recurso conhecido e provido.